Tribunal: STF
Processo: HC 259709
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome próprio pelo paciente Leandro Rodrigues da Rocha, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Alega-se, em síntese, a ilicitude das provas utilizadas para sua condenação.



    Desse modo, requer-se:



    “1. O processamento do Habeas corpus, com a devida distribuição e remessa ao Ministério Público; 



    2. 2. O reconhecimento da ilicitude das provas produzidas, especialmente aquelas derivadas da apreensão e acesso irregular do aparelho celular; 



    3. 3. O reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante acesso ao aparelho celular do Requerente, realizado sem ordem judicial e sem consentimento válido, livre, informado e devidamente documentado; 



    4. O desentranhamento das provas ilícitas e de todas as delas derivadas; 



    5. O provimento desse writ para desconstruir a sentença condenatória e, consequentemente, absolver o Requerente, nos termos do artigo 386, incisos II, III e VII do CPP; 



    6. Subsidiariamente, caso assim não entenda Vossa Excelência, que seja reconhecida a nulidade do processo desde o momento da coleta da prova ilícita, com a anulação de todos os atos subsequentes. 



    7. No mérito, a concessão da ordem, para declarar a nulidade da condenação, por ausência de materialidade e prova válida, com consequente absolvição do paciente (art. 386, incisos II e VII, CPP); 



    8. SUBSIDIARIAMENTE, com a desclassificação da associação para o trafico, aplicar o trafico privilegiado (art. 33, §4Q da Lei 11.343/06) reduzindo-se a pena do recorrente no maximo legal e fixando-se o regime inicial no aberto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou o acórdão proferido pelo STJ, ora autoridade coatora.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Determino o encaminhamento de cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União para adotar as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente